Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723743-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JEAN MARCEL PEREIRA RATES Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 72853317, págs 1-14), noticiando equívoco na decisão do juízo de origem que indeferiu o decote do percentual de honorários contratuais, estipulado entre o escritório e seu cliente, de 23% (vinte e três por cento), em pedido indeferido de retificação do ofício de requisição do precatório, a fim de que o destaque dos honorários contratuais seja realizado no percentual de 23%, conforme estabelecido em contrato anexado; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada (Distrito Federal) para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 18 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator